Tribunal: TJMT
Processo: 1007656-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007656-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO SARACHO DE BRITO - CPF: 025.510.411-12 (PACIENTE), LUCELIO SARACHO DE BRITO - CPF: 003.017.161-02 (PACIENTE), LUCELIO SARACHO DE BRITO - CPF: 003.017.161-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DE MIRASSOL D`OESTE (IMPETRADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO – MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – INDIVÍDUO FLAGRADO, EM TESE, PORTANDO ARMA DE FOGO (SIMULACRO) NA RUA – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDADA DISCUSSÃO A RESPEITO – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO PRETÉRITA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio, quando os indícios dos autos revelam que os policiais militares encontraram o indivíduo em via pública, portando, a princípio, arma de fogo – posteriormente comprovando ser simulacro –, que, empreendeu fuga para a residência e foi acompanhado pelos agentes estatais.

É irrelevante a apresentação de nota fiscal, com a finalidade de comprovar a aquisição lícita de ácido bórico e desconstituir a prática delitiva prevista no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, ao menos nesta fase processual, porque também foi apreendida na ocasião do flagrante, uma balança de precisão local, que, após ser submetida à perícia, constatou-se a presença de resquícios de drogas, do tipo cocaína, o que revela, em tese, que o ácido bórico poderia estar sendo utilizado no refino da droga.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente, que inclusive já ostenta condenação pretérita.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública, sobretudo pelo histórico criminal do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Marcel de Sá Pereira, em benefício de
Leandro Saracho de Brito
,
aos argumentos, em síntese, de que o paciente sofre constrangimento ilegal porque é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 3a Vara da
Comarca de Mirassol D’Oeste.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 16.2.2022, acusado da suposta prática do delito tipificado no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, e, no dia seguinte, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.

O impetrante assevera que pleiteou a revogação da medida segregatória perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito na pretensão.

Sob a ótica do impetrante, não se sustenta a manutenção do decreto segregatório, uma vez que não há motivação válida acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que magistrada singular apegou-se apenas à gravidade abstrata do delito e no passado criminal do paciente, sem demonstrar objetivamente o
periculum libertatis.

Alega que a conduta, em tese, perpetrada, é de baixa gravidade, assim como aqueles ilícitos constantes no seu histórico criminal não apresentam exacerbada gravidade, pois se referem a delito de posse de munição de arma de fogo e outro de porte de arma de fogo, propriamente dita.

Acrescenta que
“não houve qualquer apreensão de droga, sendo apenas apreendido pouco mais de 1 kg de ácido bórico, comprovadamente adquirido de forma legal, conforme nota fiscal acostada aos autos em anexo.”
(Id. 125590198, p. 10).

Ressalta ainda que o ingresso dos policiais militares na residência do paciente foi sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização, o que macula inclusive a prisão em flagrante, e prossegue narrando circunstâncias no sentido de desconstituir os indícios de autoria.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão da medida liminar, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão cautelar imposta ao paciente, o que espera ver confirmado no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 125882150), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressalta os motivos e fundamentos pelos quais é mantida a segregação cautelar do paciente.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus: Tráfico de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas – Busca-se a revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Teses condizentes com negativa de autoria são impertinentes de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo no 42 do TJMT) – A verificação de justa causa para a prisão preventiva e/ou para deflagração da ação penal se pauta em juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que ao juízo é imperativo apenas expor o substrato probatório mínimo a revelar a existência do crime e indícios suficientes de autoria, tal como ocorreu na hipótese - “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.” (Enunciado no 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT) – Ademais, ao menos primo ictu oculi, as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização de busca no domicílio do paciente, vez que existente elementos justificadores indicando situação de flagrância a demandar atuação policial, bem como em razão de o delito de tráfico de drogas equiparado ser permanente, estendendo-se o estado de flagrância enquanto perdurar a conduta – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de substancial quantia de ácido bórico – 1.170 kg (um quilo cento e setenta gramas) –, insumo empregado na fabricação e preparação de droga, isso aliado, sobretudo, à periculosidade social do requerente, posto que ele é criminoso contumaz, haja vista que, além de já ter cumprido pena pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido (autos no. 4601-14.2015.811.0011), se encontra, atualmente, cumprindo pena no regime aberto em virtude da prática do delito de porte de arma de fogo de uso restrito (autos no. 0001001-77.2018.8.11.0011), condutas, essas, relevantes, de sorte que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva - “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) – Pela denegação da ordem.” (Id. 127510678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, na presente impetração manejada em benefício de
Leandro Saracho de Brito,
busca-se a restituição de seu
status libertatis
, aos argumentos, em síntese, de que
houve violação de seu domicílio, ante a entrada dos policiais na residência, sem qualquer tipo de autorização, além do que não existem nem sequer indícios da prática delitiva, e tão pouco se justifica a decretação da prisão preventiva, haja vista a ausência de motivação válida quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, quanto à situação fática, destaco que, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“No dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, na residência particular situada na frente da localizada na Rua 04, n. 330, Bairro Jardim São Paulo, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados LEANDRO SARACHO DE BRITO e LUCELIO SARACHO DE BRITO, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, tinham em depósito e guardavam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, matéria-prima, insumo e produto químico utilizado para a preparação de substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Num. 79913621 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID 79913623 - Pág. 1) e Laudo Pericial (Num. 79914701 - Pág. 1).

A polícia militar foi comunicada por meio de denúncia anônima, no sentido de que havia um indivíduo de forte compleição fazendo ameaças à terceira pessoa com uma arma de fogo. De imediato, a guarnição se deslocou até o endereço declinado e avistou um homem com as características descritas.

Ao notar a presença da viatura policial, o indivíduo correu para o interior da residência. Realizada a abordagem, constatou-se que se tratava de LEANDRO SARACHO DE BRITO, o qual estava de posse de um simulacro, tipo pistola de airsoft, de cor preta.

Durante a abordagem de LEANDRO, foi possível verificar uma movimentação desesperada na varanda daquela residência. Diante da situação, a equipe policial se aproximou e percebeu que no local realizava a embalagem de substância entorpecente.

No local se encontrava LUCÉLIO SARACHO DE BRITO, que tentou dispensar os materiais. Realizada a varredura foi apreendido uma balança de precisão contendo resquícios de cocaína, várias sacolas picotadas, utilizada para embalar as drogas, um pote contendo ácido bórico, além de R$ 28,00 (vinte e oito reais), que evidencia atitudes de comércio ilícito de entorpecentes naquela residência.

Diante da situação flagrancial, foi dada voz de prisão aos irmãos e encaminhados à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

O Laudo Definitivo no 3.14.2022.83731-01, apontou que o “material A – balança de precisão” apresentou resquícios de cocaína e “material B” resultado positivo para ácido bórico (ID Num. 79914701 - Pág. 1).

Vale registrar que o produto químico é utilizado na fabricação e preparação de drogas, pois é misturado à pasta base de cocaína, devido sua semelhança, tornando o custeio do produto mais barato, gerando maiores lucros para o comércio ilícito de substância entorpecente.”
(Id. 80320216, pp. 1-2).

Qu
anto à sustentada ausência de provas referente à prática delitiva prevista no artigo 33,
§ 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, sob a perspectiva de o ácido bórico apreendido foi comprado licitamente, possuindo inclusive nota fiscal, entendo que é irrelevante tal assertiva, ao menos nesta fase processual, para desconstituir os indícios de autoria, isso porque, ao que consta dos autos, também foi apreendida uma balança de precisão no local, que, após ser submetida à perícia, constatou-se a presença de resquícios de drogas, do tipo cocaína.

Como se sabe, o ácido bórico é substância comumente utilizada no refino da pasta-base de cocaína, destinada à venda a usuários finais, ou seja, popularmente é utilizada para “batizar” a droga, e aumentar seu volume, agregando valor financeiro à substância ilícita.

Assim, não há como desqualificar os indícios de autoria e banalizar a conduta até então narrada na inicial acusatória, cabendo lembrar que
a ação mandamental não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória respaldada em negativa de autoria, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.

No que diz respeito à nulidade do flagrante, sob a perspectiva de que os policiais militares teriam entrado na residência do paciente sem qualquer tipo de autorização judicial, também não vejo plausibilidade na assertiva.

O que se tem na hipótese é que os policiais militares receberam denúncia anônima a respeito do fato de que um indivíduo estaria com arma de fogo na rua ameaçando outrem – conforme já exposto na denúncia supra transcrita – e, ao chegarem no local, avistaram o paciente, que correu para dentro da residência, o que ensejou o ingresso dos policiais no local, ante a situação, em tese, de flagrância.

Realizada a abordagem do paciente, constatou-se que ele estava, em tese, na posse de um simulacro de arma de fogo. Ato contínuo, também como já mencionado na denúncia, os policiais perceberam uma movimentação estranha na varanda da residência, e, ao se aproximarem, perceberam que no local estava sendo feito, supostamente, o preparo da droga.

Portanto, ao menos pelos elementos probatórios até então produzidos nos autos, não vejo de plano a ocorrência de violação de domicílio, pois, em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a entrada no domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI).

Por fim, quanto aos demais requisitos da prisão preventiva,
basta uma breve análise da decisão que decretou a prisão preventiva que se constata, facilmente, que a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, mormente porque além das circunstâncias fáticas narradas, a revelar o
fumus comissi delicti,
verificou-se também a gravidade concreta da suposta conduta delitiva, ante apreensão de considerável quantidade de ácido bórico, além do que este não é um fato isolado na vida do paciente, uma vez que ele apresenta histórico criminal relevante. (Id. 125602162, pp. 149-150 e Id. 125602163, pp. 1-6).

E como bem frisado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia (Id. 125602163, pp. 38-43):

“(...) Nestes termos, constata-se que a liberdade dos flagrados Lucelio Saracho de Brito e Leandro Saracho de Brito representam risco à ordem pública, mormente pela presença de fortes indícios de reiteração delitiva, consubstanciados na existência dos respectivos executivos de pena n. 2000006-33.2020.811.0052 e n. 0001001-77.2018.8.11.0011, em trâmite nesta comarca, evidenciando, desse modo, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagrados.

Ressalto que em consulta os autos de execução penal do flagrado Lucelio Saracho de Brito se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto, nos autos da execução penal n. 2000006-33.2020.811.0052, a qual ostenta condenação por crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, em consulta os autos de execução penal do flagrado Leandro Saracho de Brito, constato que se encontra em cumprimento de pena no regime aberto, nos autos de execução penal de n. 0001001-77.2018.8.11.0011, o qual ostenta condenação por crime de porte de arma de fogo.

Ainda constato que anteriormente o flagrado Leandro Saracho de Brito cumpriu pena pelo delito de porte de arma de fogo, nos atos da execução penal de código 234613 – n. 4601-14.2015.811.0011, a qual foi extinta a punibilidade por cumprimento da pena em 10.11.2014.

Assim, a periculosidade dos flagrados restou evidenciada, visto que mesmo cumprindo pena em regime semiaberto e aberto, insistem em descumprir determinação judicial, praticando, em tese, novo crime. (...)”

Diante deste cenário, não vejo que a decisão que decretou a segregação do paciente, assim como aquela que indeferiu o pleito revogatório sejam desprovidas de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública, ainda mais quando os beneplácitos do regime mais benéfico, decorrente de condenação anterior não surtiram efeitos, pois, ao que tudo indicia o paciente voltou a delinquir

Ademais, ressalto que o crime supostamente praticado pelo paciente também admite a decretação da medida extrema, como dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois é delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão.

Dessarte, por tudo que se extrai dos autos, a prisão preventiva é medida a ser mantida, e não há como dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para acautelar o meio social. Ao contrário, pelos motivos expostos alhures, apenas fomentariam no paciente a sensação de impunidade.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no histórico infracional do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...)”
(STJ. AgRg no RHC 129.846/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020).

Portanto, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, o
carcer ad cautelam
deve ser mantido.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Leandro Saracho de Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022